Tribunal: STF
Processo: RE 93524
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-02
Data de publicação: 1980-12-02

Ementa:
Contrato de seguro contra roubo. Alteração do local com exacerbação dos riscos, com mera comunicação escrita à seguradora.
II. Se o contrato dispõe de cláusula válida que tal fato, para comprometer sua responsabilidade, impõe sua "anuência expressa à subsistência do seguro, mediante anotação da apólice", e assim não se procedeu, eximida está a seguradora da responsabilidade pelo sinistro.
III. Recurso Extraordinário que se não conhece, pela inocorrência dos pressupostos nos quais se fundou.
Aplicação do R.I., art. 305 e Súmula 291, 454 e 279.